Tribunal: TJES
Processo: 0000668-34.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-34.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000668-34.2018.8.08.0036

EMBARGANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

Advogado do(a) APELANTE: MYLENA LIMA ALVES - ES36610

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o embargante argumenta ter ocorrido omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

2. Entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu prazo superior a quatro anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição retroativa. Também não ficou configurada a prescrição intercorrente, posto que o período temporal transcorrido entre a condenação e o acórdão reformador também é inferior a quatro anos.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e
im
providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000668-34.2018.8.08.0036

EMBARGANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

Advogado do(a) APELANTE: MYLENA LIMA ALVES - ES36610

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
FYLLIPE MACHADO GUSSANI
em face do v. Acórdão de id. 6532715, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena do réu para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão, uma vez que não fora reconhecida a prescrição retroativa.

Parecer ministerial, ID. 6623869, manifestando-se pelo
improvimento
do recurso.

Inicialmente,
CONHEÇO
do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico que a prescrição suscitada não ocorreu.

Com efeito, explica o embargante que, considerando que sua pena fora reduzida por meio do v. acórdão para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e sendo o novo marco prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal), transcorreu um lapso temporal superior a esse prazo entre a data do recebimento da denúncia e a decisão colegiada.

Ocorre que, entre os dois pronunciamentos judiciais mencionados pelo embargante, há uma outra causa interruptiva da prescrição: a sentença condenatória (artigo 117, IV, do Código Penal).

Desse modo, entre a data do recebimento da denúncia (24/9/2018 – id. 6149344, p. 55) e a publicação da sentença condenatória (18/7/2022 – id. 6149344, p. 205) não transcorreu prazo superior a quatro anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição retroativa. Também não ficou configurada a prescrição intercorrente, posto que o período temporal transcorrido entre a condenação e o acórdão reformador também é inferior a quatro anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.